Tribunal: TJBA
Processo: 8003442-52.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003442-52.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: JOELMA MOREIRA DOS SANTOS LIMA Advogado(s):RITA DE CASSIA RAMOS CRUZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL. ILEGALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 30, 294, 296 E 472 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Caso em análise: Apelação interposta pelo Banco Volkswagen S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, determinando a exclusão da comissão de permanência em razão de cobrança cumulativa com outros encargos. Questão em discussão: Legalidade da cláusula contratual que impõe a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros de mora, multa contratual e juros remuneratórios. Razões de decidir: A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A comissão de permanência, ainda que expressa sob outra denominação, somente é admitida se cobrada de forma isolada, sem cumulação com correção monetária, juros moratórios ou multa contratual. Verificada a cobrança conjunta desses encargos, impõe-se a exclusão da cláusula abusiva, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Tese e dispositivo: A cobrança da comissão de permanência é admissível, desde que isolada e limitada à taxa contratada, não podendo ser cumulada com outros encargos moratórios e remuneratórios. Sentença proferida em conformidade com as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8003442-52.2023.8.05.0150 em que figuram como apelante, BANCO VOLKSWAGEN S. A., e, apelada, JOELMA MOREIRA DOS SANTOS LIMA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23